Tribunal: STF
Processo: RE 1442011
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Acidentária - Revisional de Auxílio acidente - Pretensão de aplicação, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 - Impossibilidade, primeiro, pois a regra contida no parágrafo 3º, do artigo 21, da Lei nº 8.880/94, prevê a incorporação da diferença percentual decorrente da limitação, no primeiro reajuste do benefício - Em seguida, porque o valor teto a ser observado é aquele vigente à época da apuração do salário de benefício - Improcedência mantida. Nego provimento ao recurso” (eDOC 37 – ID: 78d8ba27, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão teria sido omisso quanto à tese referente à aplicação do Tema 76 da repercussão geral ao caso (eDOC 43 – ID: 233a6c79, p. 5-6).



    Narra-se que, “com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003 – frise-se, posteriormente à concessão do benefício em comento – foi ampliado o valor máximo dos benefícios previdenciários, mas essa alteração do teto da Previdência Social não ensejou a adequação da renda mensal inicial do recorrente, sendo mantido o valor que recebia anteriormente à edição daquela” (eDOC 43 – ID: 233a6c79, p. 10).



    Argumenta-se, assim, que “[m]ajorado o teto, não há nenhum impedimento para que o recorrente receba o benefício pelo valor que contribuiu, reajustado conforme os índices legais, sem restrição ao teto antigo, que existia na época da sua concessão e primeiro reajustamento, observando-se, apenas, ao novo limitador trazido pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003” (eDOC 43 – ID: 233a6c79, p. 10).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem ratificou legalidade do cálculo do benéfico auxílio acidente, assim como a não incidência do Tema 76 da repercussão geral (eDOC 44 – ID: 3f98371e, p. 13).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 76 da repercussão geral (eDOC 56 – ID: 2ddfddad), o Tribunal de origem entendeu que a não incidência do paradigma ao caso dos autos já havia sido objeto de manifestação pelo órgão julgador (eDOC 60 – ID: f8e1f9a2).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:    



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010, grifei).   



    Quanto ao ponto, observa-se que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Com relação ao mérito, o Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que o reajuste observou as diretrizes fixadas na legislação vigente à época da concessão do benefício e que a limitação ao teto do salário de contribuição foi compensada economicamente no primeiro reajuste. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a limitação ao teto, no momento de apuração do salário de benefício, recebeu a devida atenção do legislador que, de alguma forma, buscou corrigir qualquer irregularidade. 



    Conforme consta da petição inicial (fl. 02), o INSS, no caso em tela, teria cumprido tal regra. 



    Dessa forma, eventual defasagem, no caso concreto, foi compensada economicamente no primeiro reajuste e dentro dos parâmetros legais, não se justificando o pedido revisional formulado, o qual caracterizaria um verdadeiro 'bis in idem'. 



    Isso não bastasse, impende explicar, ao autor, que os valores dos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 não podem ser aplicados aos benefícios em manutenção, em respeito aos princípios que regem a seguridade social, mais precisamente a necessária fonte de custeio e o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. 



    É preciso respeitar a legislação vigente à época da apuração do salário de benefício” (eDOC 37 – ID: 78d8ba27, p. 4-5)  



    Tal orientação foi reafirmada em juízo de retratação, conforme acórdão assim ementado:  



    “Acidentária Reexame da matéria nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor, em face da orientação do e. STF, no RE 564.354/SE (Tema nº 76), DJe 15.02.2011, a qual prevê a readequação do benefício aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (artigo 14) e nº 41/03 (artigo 5º) - Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que afasta a pretensão de revisão da renda mensal do auxílio acidente por entender que a limitação ao teto do salário de contribuição, foi compensada economicamente no primeiro reajuste benefício, pela incidência do regramento legal vigente na data da concessão, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 21, da Lei nº 8.880/94 - Manutenção da decisão colegiada anterior” (eDOC 44 – ID: 3f98371e, p. 13)  



    Verifica-se, desse modo, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (RE 1.272.548 AgR ED, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021; grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Tema 76 da Repercussão Geral. Liquidação de sentença. Apuração do quantum debeatur. Corte de origem que concluiu que inexistem diferenças a apurar em favor do segurado. Revisão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem, amparada em informações prestadas pelo perito do juízo, acerca da inexistência de diferenças em favor do autor, ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.009.257 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.09.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente